Tribunal: TJSP
Processo: 2154022-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INIBITÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE PATENTE. SUSPENSÃO PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
Agravo de instrumento. Ação inibitória c.c. indenizatória. Violação de patente. Indeferimento do pedido de suspensão do processo. Insurgência da ré. Efeito ativo indeferido.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. INADMISSIBILIDADE. Aplicação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INIBITÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE PATENTE. SUSPENSÃO PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
Agravo de instrumento. Ação inibitória c.c. indenizatória. Violação de patente. Indeferimento do pedido de suspensão do processo. Insurgência da ré. Efeito ativo indeferido.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. INADMISSIBILIDADE. Aplicação do art. 313, V, "a", do CPC. Demanda que trata de direito concorrencial (violação de patente da agravada), matéria da competência da Justiça Estadual, e que independe de ação de nulidade de ato administrativo do INPI, perante a Justiça Federal. Ausência de prejudicialidade externa. Jurisprudência.
Recurso desprovido, prejudicado o agravo interno.